Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REABILITAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O recorrente instruiu o seu recurso com guia de custas e emolumentos devidamente relacionada à numeração do presente processo e às partes que o compõem, estando acompanhada do respectivo comprovante de pagamento efetuado em data anterior àquela em que ocorreu a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, não se verificando qualquer irregularidade na demonstração do recolhimento do preparo. Preliminar de deserção rejeitada

2. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões ao recurso interposto não pode ser analisada, pois constitui supressão de instância, acarretando violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão do autor/recorrente em obter a antecipação da tutela recursal para que seja reconduzido à condição de voluntário e presidência da Cruz Vermelha Brasileira, Filial Rio Grande do Sul.

4. O artigo 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pelo recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido do suposto cerceamento de defesa no procedimento administrativo que culminou na expulsão do agravante da condição de voluntário e da presidência da supramencionada entidade. 5.1. Outrossim, o risco de dano grave ou de difícil reparação igualmente não se faz presente, pois a expulsão do agravante do quadro de voluntários da Cruz Vermelha deu-se no mês de maio/2021, conforme afirmação constante em suas razões recursais, não tendo sido apresentadas razões que justifiquem uma intervenção deste órgão julgador neste momento, tendo em vista o transcurso de mais de cinco meses entre a citada expulsão, e o ajuizamento da demanda principal.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.